Tribunal: TJSP
Processo: 1511214-69.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511214-69.2024.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511214-69.2024.8.26.0228 -Voto no 29.201
2
APELAÇÃO N.o 1511214-69.2024 SÃO PAULO
APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 29201
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS
PENA E REGIME BEM
APLICADOS RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por CARLOS
HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA em face do Ministério Público, contra
a sentença de fls. 148/152, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de
6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 162/167. Pugna pela absolvição.
Regularmente
processado
o
recurso
e
apresentada as contrarrazões (fls. 171/175).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento do recurso (fls. 188/191).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso defensivo não merece provimento.
O Réu foi condenado nas sanções do art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 4 de maio de 2024, por volta das
18h00, na Rua Do Arouche no 225, República, São Paulo/SP, guardava e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511214-69.2024.8.26.0228 -Voto no 29.201
3
trazia, 27 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 42,8 gramas,
78 porções de crack, pesando, aproximadamente, 18,8 gramas, 131
porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 39,2 gramas, substâncias
que causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente motivada
no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada abalada pelas
razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser mantida quanto ao
reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao Apelante.
A materialidade restou comprovada pelo laudo de
exame toxicológico definitivo de que constatou tratar-se de maconha e
cocaína as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico e a posse da
droga, afirmando que os policiais o prenderam aleatoriamente e o
acusaram, pois já foi condenado anteriormente por tráfico.
Os policiais, em juízo, afirmaram que estavam no
local, conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas, quando
avistaram o réu, perceberam um volume em sua cintura e decidiram abordá-
lo. O réu, ao perceber a aproximação da polícia, dirigiu-se a um bar e tentou
dispensar a bolsa que trazia à cintura, mas foi abordado, constatando-se
que na pochete havia drogas diversas.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua condição
funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e são equivalentes
aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS
VALIDADE
REEXAME DE PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511214-69.2024.8.26.0228 -Voto no 29.201
4
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos
no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente,
refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF, HC no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Assim, no caso em tela há prova suficiente de
que os entorpecentes eram utilizados para traficância, não havendo que se
falar em absolvição.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pelo
apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na
segunda
fase,
reconhecida
a
multirreincidência, a pena foi corretamente aumentada.
No mais, não há que se falar na aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06,
uma vez que o Réu é reincidente e, de acordo com o referido parágrafo,
apenas incide a causa de diminuição de pena “desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou
de aplicar a diminuição.
Deve ser fixado o regime inicial fechado, uma vez
que apesar da pena imposta ser inferior a oito anos, o Réu é reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511214-69.2024.8.26.0228 -Voto no 29.201
5
(art. 33, § 2o, “b” do C Penal), e inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, pois, sequer o requisito objetivo está
presente.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, nego provimento do recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR